Tribunal: TJDFT
Processo: 0721089-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. PROVA PERICIAL. TÍTULO CLARO. SENTENÇA LÍQUIDA. QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. RESCISÃO DE COISA JULGADA. MEIO PROCESSUAL ADEQUADO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação apresentada pela agravante, em que pretende a realização de perícia e o efeito suspensivo ao cumprimento de sentença. 1.1. A agravante pede que seja concedida a tutela recursal, de modo a se admitir a impugnação e o efeito suspensivo pretendido para determinar a manutenção do depósito nos autos até trânsito em julgado da sentença de mérito.
2. Em que pesem os argumentos da parte agravante, o título executivo judicial formado nos autos foi claro ao julgar procedente o pedido do credor de pagamento de quantia pré-definida, e a sentença foi confirmada por acordão da 2a Turma Cível deste TJDFT. 2.1. Ao contrário do alegado pela agravante, não se trata de cumprimento de sentença ilíquida, que demandaria a realização de prova pericial para apurar valores, visto que o valor da condenação foi definido tanto na sentença, quanto no acórdão que negou provimento à apelação. 2.2. Nos termos do art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, e no caso dos autos, não existem quaisquer exceções legais que tornariam possível a análise novamente das mesmas questões tratadas e definitivamente julgadas na ação de cobrança.
3. Caso o agravante entenda que pode rediscutir a matéria, rescindindo a coisa julgada, deverá utilizar do meio processual adequado, não sendo o caso de impugnação do cumprimento de sentença em sede de agravo de instrumento. 3.1. No cumprimento provisório de sentença, o levantamento da quantia depositada em juízo depende da prestação de caução pelo credor, nos termos do art. 520, inciso IV, e art. 521 do Código de Processo Civil.
4. Agravo improvido.